Tribunal: CARF
Processo: 10940.720951/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720951/2017-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.284 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
L.P BRASIL OSB INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário no que concerne à questão relacionada à denúncia espontânea, cuja solução
está vinculada aos efeitos do Mandado de Segurança no 500474090.2017.4.04.7009/PR, e, na
parte conhecida, em negar provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.282, de 15 de outubro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10940.720948/2017-75, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720951/2017-99
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.284 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720951/2017-99

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
L.P. BRASIL OSB INDUSTRIA E COMERCIO S.A., pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no julgamento de sua
impugnação, interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exigência de multa isolada devida ao pagamento a menor de
estimativas. A Administração Tributária verificou que o contribuinte deixou de pagar, em sua
totalidade, estimativas declaradas e aplicou multa isolada sobre a parcela não paga.
O interessado apresentou impugnação em oposição ao lançamento tributário,
alegando, em síntese, que apresentou DCTF retificadora em que foram majoradas as estimativas
em tela, mas que realizou o pagamento dos valores devidos, inclusive juros de mora, não sendo
devida a multa de mora em razão de o contribuinte ter realizado uma denúncia espontânea,
prevista no artigo 138 do CTN. Afirma, ainda, que o alegado valor a descoberto de estimativas é
uma consequência do fato de a Administração Tributária ter exigido a multa de mora e ter
utilizado parte dos pagamentos para quitar essa multa, resultando em suposto pagamento
insuficiente do principal (estimativa).
A impugnação foi julgada improcedente pela autoridade julgadora a quo, a qual
entendeu que não teria ocorrido a alegada denúncia espontânea, considerando que os pagamentos
foram realizados após a apresentação das DCTF retificadoras supracitadas.
O recurso voluntário apresentado em seguida repisa o argumento em favor da
ocorrência de denúncia espontânea e acrescenta o argumento que propugna pela impossibilidade
de exigências concomitantes de multa de ofício e de multa isolada.
Saliente-se que o contribuinte ingressou com mandado de segurança para impedir
que a Administração Tributária exija a supracitada multa de mora.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que
passo a conhecê-lo, ainda que parcialmente, conforme apontado a seguir.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.284 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720951/2017-99

O contribuinte combate a decisão recorrida com os argumentos a seguir expostos e
apreciados.
Multa de mora – denúncia espontânea
O recorrente combate a exigência da multa isolada afirmando que a alegada
insuficiência de pagamento da estimativa surgiu em razão de a Administração Tributária
ter-lhe exigido multa de mora sobre o valor constituído por meio de DCTF retificadora.
Afirma que essa exigência da multa de mora é indevida em razão da ocorrência de
denúncia espontânea, de forma que a multa isolada também seria indevida, conforme o
seguinte excerto (fls. 113):
A LP BRASIL OSB INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, doravante
simplesmente referida como Recorrente, foi surpreendida em 22 de junho
de 2017 pela Notificação de lavratura de quatro Autos de Infração pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa imputando-lhe a
cobrança de Multa Isolada no montante de R$ 74.641,23 (setenta e quatro
mil, seiscentos e quarenta e um Reais e vinte e três centavos) por suposta
Falta de Recolhimento do IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) nos exercícios 2015 e 2016, assim
discriminados:
[...]
O fato é que tais valores são manifestamente indevidos, pois oriundos de
equívoca desconsideração da denúncia espontânea precedentemente
formalizada pela Recorrente em 30 de março de 2017, ocasião em que
procedeu ao pagamento à vista do total correspondente a R$ 1.169.003,37
(um milhão, cento e sessenta e nove mil e três Reais e trinta e sete
centavos), conforme demonstra o extrato de pagamentos e planilhas de
débitos aqui anexados a título de prova documental.
O presente argumento não pode ser conhecido em razão da desistência tácita ocorrida
quando o contribuinte ingressou com medida judicial tendente a obter provimento
judicial para a mesma matéria. Tal fato está evidenciado pela decisão liminar em
mandado de segurança juntada às fls. 85, pela qual a Administração Tributária restou
impedida de exigir a referida multa de mora, conforme o seguinte excerto (fls. 87):
Desta fornia, vislumbro que houve denúncia espontânea, e o pagamento integral
do tributo devido com os respectivos juros moratórios, razão pela qual entendo
pertinente deferira liminar requerida pela impetrante.
Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada, a fim de determinar à impetranda que
se abstenha de exigir da Impetrante o recolhimento de quaisquer valores a título
de multa sobre as parcelas devidamente recolhidas do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
relativamente ao período denunciado compreendido nos meses de Agosto a
Novembro de 2015 e Janeiro a Abril de 2016 quanto ao IRPJ (código 2362) e de
Julho a Novembro de 2015, Janeiro a Junho e Agosto a Outubro de 2016 com
relação a CSLL (código 2484).
A desistência tácita é de reconhecimento obrigatório em tal situação, nos termos da
Súmula CARF no 1, verbis:
Súmula CARF no 1
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.284 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720951/2017-99

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Com isso, não conheço do presente argumento.

Multa de ofício – concomitância
O recorrente também combate a exigência da multa de isolada afirmando que esta não
pode ser exigida em concomitância com a exigência de multa de ofício, conforme o
seguinte excerto (fls. 132):
Por fim, há que se afastar a aplicação de multa isolada, uma vez que,
conforme jurisprudência pacífica do CARF, esta multa "não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de oficio por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
oficio".
Todavia, não está sendo exigida do contribuinte qualquer multa de oficio sobre tributo
devido na apurado do ajuste anual.
Portanto, esse argumento do recorrente carece de fundamento fático, pelo que deve ser
afastado.
Diante do exposto, voto por não conhecer do argumento relativo à denúncia espontânea,
cuja solução está vinculada aos efeitos do Mandado de Segurança no
500474090.2017.4.04.7009/PR (fls. 85), e, na parte conhecida, voto por negar
provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso voluntário no que concerne à questão relacionada à denúncia espontânea, cuja solução
está vinculada aos efeitos do Mandado de Segurança no 500474090.2017.4.04.7009/PR, e, na
parte conhecida, em negar provimento.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.284 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720951/2017-99

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital